Tribunal: TJDFT
Processo: 0005987-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005987-68.2016.8.07.0007 RECORRENTE: KENEDY JOSE DE SOUZA DA LUZ RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO PABLO LORENA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE COTAS POR FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.280.871/SP E 1.439.163/SP (TEMA 882). DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA. OCORRÊNCIA PARCIAL. BASE LEGISLATIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 882, fixando a seguinte tese: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. 2. No REsp 1.736.496/DF, a Corte Superior afastou a distinção tratada em outro precedente julgado neste Colegiado, baseado na aceitação tácita da cobrança das taxas por estar a parte usufruindo dos serviços em condomínio irregular, ou seja, em situação fática diversa do leading case para o Tema 882, que é a criação de associação de moradores de bairros no Estado de São Paulo, tudo autorizando solucionar a causa de modo diverso. Destarte, a Corte Superior assentou que a incidência da tese aprovada independente das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços supostamente prestados aos moradores, pois a aplicabilidade da precitada tese sustenta-se em dois fundamentos principais: inexistência de norma legal e ausência de manifestação de vontade a amparar a cobrança das taxas. 3. Não tem aplicação o precedente qualificado firmado no ano de 2015 pelo rito dos recursos repetitivos, em certos casos, haja vista a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, até porque a inexistência de norma legal constituiu fundamento para o Tema repetitivo 882. Na forma da lei, inarredável a obrigação de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhado, desde que não tenham fins lucrativos. 4. Acórdão mantido em parte, no tocante às cotas em aberto no curso da ação, com os devidos acréscimos legais, vencidas após a vigência da Lei n. 13.465/2017. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão sustentou, de forma inovadora, a superação de tese fixada pela Corte Superior em sede de recurso repetitivo, sem que a matéria jamais tivesse sido aventada pelas partes ou mesmo pelas decisões anteriores proferidas no curso do processo, configurando decisão surpresa, que ofende o princípio do contraditório. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 884 do Código Civil, argumentando que a recorrida não representa condomínio regular, e, por essa razão, as taxas de manutenção por ela criadas não obrigam os não associados ou aqueles que não anuíram com a associação, uma vez que as obrigações de natureza civil pressupõem a existência de lei que as exija ou de acordo firmado com a manifestação expressa de vontade das partes pactuantes, o que não ocorreu no presente caso. Defende, assim, a aplicação do Tema 882 dos recursos repetitivos no STJ (REsp 1.439.163/SP); c) artigo 36-A da Lei 6.766/1979, por entender que a atividade das associações de moradores é de “administração de imóveis”, o que, por si só, não representa qualquer fonte obrigacional para os possuidores individuais porque não pode a legislação impor a terceiros estranhos aos quadros da associação os mesmos deveres que os associados, sob pena de afrontar a liberdade individual de associação e desassociação, a qual se reveste de eficácia plena, imediata e incondicionada. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados na alínea “c” do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil e 36-A da Lei 6.766/1979. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF (ARE 1221174 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 17/6/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025